Tribunal: STJ
Processo: 0011720-68.2019.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765298 - ES(2024/0379852-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NEMER MARMORES E GRANITOS SA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: LINCOLN NEMER SALLES
ADVOGADOS
: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES011021
JACIANA CARLOS ZORTEA - ES027613
AGRAVADO
: ARIDE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES018320
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB
CREDIROCHAS
ADVOGADOS
: ALEX VAILLANT FARIAS - ES013356
MYLLA CONTERINI BUSON - ES025311
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO
COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno constitui recurso de fundamentação vinculada
destinado exclusivamente à impugnação de decisão monocrática
proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo
Civil.
2. Interposição de agravo interno contra acórdão de órgão colegiado
configura erro grosseiro insanável, por manifesta inadequação da via
recursal eleita.
3. Distinção entre decisão monocrática e acórdão colegiado é
elementar no sistema processual brasileiro, vedando-se a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal em caso de equívoco dessa
natureza.
Documento eletrônico VDA55110683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2df718f6-9322-49b9-8aea-45f13bbeb206

4. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal
impede o conhecimento do agravo interno, prejudicando a análise de
questões meritórias.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2df718f6-9322-49b9-8aea-45f13bbeb206

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765298 - ES(2024/0379852-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NEMER MARMORES E GRANITOS SA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: LINCOLN NEMER SALLES
ADVOGADOS
: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES011021
JACIANA CARLOS ZORTEA - ES027613
AGRAVADO
: ARIDE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES018320
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB
CREDIROCHAS
ADVOGADOS
: ALEX VAILLANT FARIAS - ES013356
MYLLA CONTERINI BUSON - ES025311
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO
COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno constitui recurso de fundamentação vinculada
destinado exclusivamente à impugnação de decisão monocrática
proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo
Civil.
2. Interposição de agravo interno contra acórdão de órgão colegiado
configura erro grosseiro insanável, por manifesta inadequação da via
recursal eleita.
3. Distinção entre decisão monocrática e acórdão colegiado é
elementar no sistema processual brasileiro, vedando-se a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal em caso de equívoco dessa
natureza.
Documento eletrônico VDA54829500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: e6e82e7e-d385-4dea-9590-d832fdbc5513

4. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal
impede o conhecimento do agravo interno, prejudicando a análise de
questões meritórias.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEMER MÁRMORES E
GRANITOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e LINCOLN NEMER SALLES
(NEMER E LINCOLN) contra acórdão da Terceira Turma, de minha relatoria, assim
indexado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PROCEDIMENTO
EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
NULIDADES PROCEDIMENTAIS. BEM DE FAMÍLIA. INTIMAÇÃO
POR HORA CERTA. BOA FÉ OBJETIVA.
1. Verificação dos requisitos para intimação por hora certa no
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária demanda
reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Proteção legal do bem de família não se aplica quando o imóvel é
oferecido voluntariamente em garantia de alienação fiduciária para
beneficiar pessoa jurídica da qual o garantidor é sócio. Observância ao
princípio da boa fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório
(venire contra factum proprium). Aplicação da Súmula 83 do STJ.
3. Ausência de impugnação específica a fundamento autônomo do
acórdão recorrido quanto à validade da comunicação dos leilões por
correspondência atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
4. Decisão de inadmissibilidade que aplicou corretamente os óbices
sumulares deve ser mantida.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (e-
STJ, fls. 950 a 955).

No agravo interno (e-STJ, fls. 960 a 987), NEMER E LINCOLN sustentaram,
basicamente, que o acórdão deve ser reformado, pois
a análise da nulidade da
(1)
intimação para purgação da mora seria matéria de direito, demandando apenas
revaloração das provas e, portanto, não incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ;
a
(2)
tese de impenhorabilidade do bem de família não encontra óbice na Súmula 83 do
STJ, por alegada existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema não devidamente
considerado, notadamente pela composição societária da empresa; e
não incide a
(3)
Súmula 283 do STF, porquanto todos os fundamentos do acórdão recorrido teriam sido
devidamente enfrentados no recurso especial, demonstrando a plena dialeticidade
argumentativa. Requerem a reconsideração ou a remessa do feito à colenda Turma
para conhecimento do agravo interno e o seu provimento e, consequentemente, do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54829500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: e6e82e7e-d385-4dea-9590-d832fdbc5513

Devidamente intimada, a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS
SICOOB CREDIROCHAS não apresentou contraminuta, conforme certidão à, e-STJ, fl.
996, atestando o decurso do prazo sem manifestação.
É o relatório.
VOTO
O recurso interposto é manifestamente incabível, o que impõe o seu não
conhecimento, porquanto o agravo interno foi dirigido contra decisão de órgão
colegiado, configurando erro grosseiro insanável que impede o prosseguimento da
análise.

(1) Do juízo de admissibilidade recursal e a exigência do previsto no
art. 1.021 do Código de Processo Civil

O agravo interno constitui um recurso de fundamentação vinculada, cuja
hipótese de cabimento está taxativamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro,
notadamente no art. 1.021 do Código de Processo Civil, que estabelece o seu
propósito exclusivo: a impugnação de uma decisão monocrática proferida pelo Relator,
permitindo que a matéria seja submetida ao órgão colegiado revisor.
É a via adequada para questionar a competência, o mérito ou a forma de
aplicação do direito pelo Relator em decisões singulares. O dispositivo legal é claro ao
prever que "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado [...]" (art. 1.021,
, do CPC).
caput
No caso em análise, os agravantes NEMER E LINCOLN interpuseram o
presente agravo interno visando infirmar o teor do acórdão proferido pela Terceira
Turma deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 950 a 955), que conheceu do
agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial. Acontece que
a decisão impugnada é um ato jurisdicional de caráter colegiado, proveniente de
julgamento efetivo por uma Turma Julgadora, e não uma decisão unipessoal.
A interposição de agravo interno contra um acórdão, que representa a
manifestação final do Colegiado acerca do agravo em recurso especial, demonstra, de
forma inequívoca, um desvirtuamento da funcionalidade básica prevista para este
recurso. Configurou-se, portanto, erro grosseiro ao se utilizar o agravo interno para
impugnar um julgado que já ostenta, em sua própria constituição, o caráter colegiado,
inexistindo, dessa forma, o pressuposto extrínseco de admissibilidade relativo ao
cabimento.

Documento eletrônico VDA54829500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: e6e82e7e-d385-4dea-9590-d832fdbc5513

(2) Do vício insanável por erro grosseiro e a impossibilidade de aplicação da
fungibilidade recursal

A doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o
entendimento de que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada não se
qualifica como dúvida objetiva razoável, mas sim como erro grosseiro, o que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A fungibilidade, destinada a mitigar o
rigor formal em casos de incerteza quanto ao recurso cabível, encontra limites na
clareza do sistema recursal e na ausência de má-fé ou inação do recorrente.
A distinção entre uma decisão monocrática de um relator e um acórdão
proferido por uma Turma ou Seção é elementar no sistema processual brasileiro e
facilmente identificável pelos advogados mediante a simples leitura do cabeçalho da
decisão e do dispositivo legal correspondente.
O recurso adequado para impugnar acórdãos deste Superior Tribunal de
Justiça, dependendo da natureza do inconformismo e da matéria envolvida, seria o
recurso extraordinário (se envolver questão constitucional), ou, em hipóteses estritas,
os embargos de divergência, interpostos perante esta Corte. A utilização do agravo
interno para desafiar uma decisão da própria Terceira Turma a que se destina o
recurso implica ignorar a estrutura hierárquica e funcional do sistema recursal do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO, NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART . 1.030,
I, B, DO
PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO, NO
CPC/2015.
PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 1 .030, § 2o, DO CPC/2015)
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA O
STJ.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL . NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I . (...).
II . (...).
III . (...).
IV. Nos termos do
§ 2o, do
não cabe Agravo em
art. 1.030,
CPC/2015,
Recurso Especial, dirigido ao STJ, contra decisão que, na origem,
nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art . 1.030,
I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido,
se provocado por Agravo interno, decidir sobre a alegação de
equívoco na aplicação de entendimento firmado em Recurso Especial
representativo da controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp
1.916 .
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
962/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
24/03/2022;
AREsp 967.166/RN,
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no AREsp 951 .
Rel. Ministro RAUL
11/10/2017;
728/MG,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
V. In casu, a decisão
07/02/2017.
Documento eletrônico VDA54829500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: e6e82e7e-d385-4dea-9590-d832fdbc5513

que, no Tribunal de origem, negou seguimento ao Recurso Especial,
concluiu pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 531 .
Conquanto o aludido precedente repetitivo trate de matéria estranha
aos presentes autos, é assente, nesta Corte, a compreensão no
sentido de que "eventual equívoco na aplicação da tese sufragada no
recurso repetitivo ao caso concreto deve ser impugnado mediante
interposição de agravo
junto à instância a quo"
regimental/interno
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO
AREsp 1.932.528/SP,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No mesmo
23/02/2022)
sentido: "(...) está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que é dos tribunais de origem a competência para o
exame da admissibilidade de recursos Extraordinário e Especial, bem
como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a
repercussão geral ou tenha sido eleita como representativa da
controvérsia. Nessa esteira, o Agravo Regimental (ou interno) a ser
julgado pelos Tribunais Regionais ou de Justiça é o único recurso
cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou
Extraordinário a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos
arts. 543-B ou 543-C do
(art. 1 .040 do
, e não
CPC/1973
CPC/2015)
há previsão para nova interposição do apelo nobre" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.900.366/SP,
TURMA, DJe de
. Adotando igual orientação: STJ, AgInt
01/07/2021)
no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.892.508/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no AREsp 1 .
15/03/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
858.958/MG,
DJe de
AgInt no AREsp 2.053 .
Rel. Ministro
03/10/2022;
003/AL,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel . Ministro
16/08/2022;
AREsp 1.985.989/MG,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
09/08/2022;
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 1.988.559/MS,
TURMA, DJe de
REsp 1 .
Rel. Ministro
26/08/2022;
852.425/MG,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt
13/05/2020;
no AREsp 1.010 .
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
292/RN,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
03/04/2017;
Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.035.517/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017.
VI. Inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por se tratar de erro grosseiro, de vez que, na data da
publicação da decisão que negara seguimento ao Recurso Especial, já
havia expressa previsão legal para o recurso cabível, ou seja, Agravo
interno para o próprio Tribunal de origem, nos termos do
.030, I,
art. 1
b, e § 2o, do
afastando-se, por conseguinte, dúvida objetiva
CPC/2015,
acerca do recurso adequado. Nesse sentido: "Nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do
contra a decisão que inadmite Recurso Especial
CPC/2015,
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a
jurisprudência do STF ou do STJ, firmada no regime de julgamento de
Recursos Repetitivos, cabe o Agravo Interno . Assim, é
manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso
Especial em tal hipótese, configurando erro grosseiro que inviabiliza a
Documento eletrônico VDA54829500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: e6e82e7e-d385-4dea-9590-d832fdbc5513

aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 2.042.877/MA,
TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
15/08/2022)
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
AREsp 1.050.294/DF,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
. VII. Agravo interno improvido.
19/06/2017
(AgInt no AREsp
Julgamento:
SEGUNDA
1.805.218/AM,
8/11/2022,
TURMA, DJe 14/11/2022)

Desse modo, a interposição de agravo interno contra o julgado colegiado
constitui vício intransponível que não pode ser sanado pela fungibilidade, impondo-se o
não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.
Tendo em vista o reconhecimento da preliminar intransponível de
incabimento, a análise dos argumentos de mérito trazidos pelos agravantes, os quais
visam demonstrar a superação das Súmulas 7 e 83 do STJ e 283 do STF, torna-se
prejudicada e desnecessária para a solução da controvérsia recursal.
Contudo, apenas para fins de registro e reforço da inadequação da via
eleita, deve-se assinalar que a insistência dos agravantes em debater novamente as
questões meritórias já exaustivamente examinadas no acórdão do agravo em recurso
especial apenas sublinha o caráter de irresignação e o anseio pela reanálise de um
julgado definitivo em instância. A ausência de cabimento, por configurar erro grosseiro,
prevalece sobre qualquer análise exaustiva dos fundamentos de fundo, os quais, aliás,
já foram considerados insuficientes para demonstrar a violação legal pretendida, como
ficou consignado no
anterior.
decisum
Pretender a revaloração das provas para afastar a Súmula 7 do STJ, a
alegação de inaplicabilidade da Súmula 83, em face da composição societária, e a
tentativa de superar a Súmula 283 do STF, mediante a afirmação de
prequestionamento, são matérias que, embora relevantes em abstrato, não poderiam,
sob hipótese alguma, ser veiculadas através de um agravo interno contra acórdão,
reiterando-se a inadequação processual.
Em suma, o presente agravo interno é manifestamente incabível, pois foi
interposto para impugnar um acórdão de órgão colegiado, o que configura erro
grosseiro e ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: e6e82e7e-d385-4dea-9590-d832fdbc5513

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.298 / ES
Número Registro: 2024/0379852-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117206820198080011 117206820198080011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEMER MARMORES E GRANITOS SA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : LINCOLN NEMER SALLES
ADVOGADOS : LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES011021
JACIANA CARLOS ZORTEA - ES027613
AGRAVADO
: ARIDE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES018320
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB
CREDIROCHAS
ADVOGADOS : ALEX VAILLANT FARIAS - ES013356
MYLLA CONTERINI BUSON - ES025311
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEMER MARMORES E GRANITOS SA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Documento eletrônico VDA55075434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: 8633bba7-6ca7-475f-845d-038dca65d933

AGRAVANTE : LINCOLN NEMER SALLES
ADVOGADOS : LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES011021
JACIANA CARLOS ZORTEA - ES027613
AGRAVADO
: ARIDE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES018320
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB
CREDIROCHAS
ADVOGADOS : ALEX VAILLANT FARIAS - ES013356
MYLLA CONTERINI BUSON - ES025311
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: 8633bba7-6ca7-475f-845d-038dca65d933